Tribunal: TJMT
Processo: 1063149-93.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063149-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ITALO RENAN MESQUITA DE SOUZA - CPF: 017.737.592-21 (PARTE AUTORA), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (REQUERIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (REQUERIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REQUERIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REQUERIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RECUSA DE REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O autor exerceu regularmente seu direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, dentro do prazo de 7 dias da contratação e com ampla antecedência do embarque, caracterizando clara violação a direito legal do consumidor pela recusa das rés em proceder ao reembolso integral.

2.

O consumidor não apenas teve seu direito negado, mas precisou empreender diversas tentativas de solução administrativa, incluindo contato via e-mail com as empresas e reclamação no site Reclame Aqui, recebendo apenas R$ 79,70 após 20 dias de espera.

3.

A recusa injustificada em proceder ao reembolso de valores pagos por passagens canceladas no prazo legal, somada à desídia no atendimento ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
ÍTALO RENAN MESQUITA DE SOUZA
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para;

CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.119,58 (mil cento e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), a título de reembolso de valor pago em passagem aérea cancelada, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso acrescido de juros de mora pela taxa Selic, contados da citação.

INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais, por ausência de prova do alegado abalo extrapatrimonial.”

A questão central consiste em definir se a negativa de reembolso integral e a demora na solução administrativa configuram dano moral indenizável.

No caso em análise, os fatos demonstram que o autor exerceu regularmente seu direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, dentro do prazo de 7 dias da contratação e com ampla antecedência do embarque.

A recusa das rés em proceder ao reembolso integral, limitando-se a devolver apenas as taxas de embarque, caracterizou clara violação a direito legal do consumidor.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o autor não apenas teve seu direito negado, mas precisou empreender diversas tentativas de solução administrativa. Conforme documentação juntada, houve contato via e-mail com as empresas, reclamação no site Reclame Aqui, e somente após 20 dias recebeu o reembolso parcial e insuficiente de R$ 79,70 (id. 338395464 e 338395465).

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a recusa injustificada em proceder ao reembolso de valores pagos por passagens canceladas no prazo legal, somada à desídia no atendimento ao consumidor, configura dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“[...]
Restando demonstrado nos autos que a consumidora desistiu da compra do produto no prazo legal e, mesmo tentando solução na esfera administrativa, a empresa reclamada não efetuou a devolução do valor pago, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.”

(N.U 1011253-14.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

No presente caso, o autor não apenas teve seu direito legal negado, mas foi obrigado a buscar múltiplos canais de atendimento, aguardar 20 dias por uma resposta, receber valor irrisório, e finalmente precisar recorrer ao Judiciário para ver seu direito reconhecido. Essa cadeia de acontecimentos caracteriza falha grave na prestação do serviço e desrespeito ao consumidor.

No que se refere ao quantum indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da indenização e os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Esse valor mostra-se suficiente para compensar o transtorno experimentado pelo autor, sem gerar enriquecimento sem causa, e ao mesmo tempo serve como medida pedagógica para desestimular as rés a repetirem condutas semelhantes.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas e a jurisprudência consolidada, merece reforma a sentença para reconhecer o dano moral e fixar a respectiva indenização.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para
CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Mantêm-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026